Tribunal: STF
Processo: AI 587741
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI 8.880/94. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.                 Existência de omissão no acórdão embargado quanto à não-observância do art. 543-B do CPC a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 




2.                 Aplicação da Lei 8.880/94 no cálculo da conversão de vencimentos de servidores públicos estaduais pela URV. Reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 561.836-RG/RN, DJe 22.02.2008. 




3.                 Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário interposto.